Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-28.2020.8.11.0052
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000874-28.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), NELCI FERREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 766.588.991-34 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), SANDRA MARIA DO COUTO MALDONADO - CPF: 741.392.156-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
LITISPENDÊNCIA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica relativa a contrato de cartão consignado e condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se há litispendência entre a presente ação e outras demandas judiciais com partes semelhantes;

(ii) saber se há elementos suficientes para considerar válida a contratação do cartão de crédito consignado, à luz da perícia grafotécnica;
(iii) saber se estão presentes os requisitos para restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de litispendência não se sustenta por ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir das ações indicadas, afastando-se a hipótese do art. 337 do CPC.

4. A perícia grafotécnica é conclusiva e demonstra a inexistência de unicidade de punho entre a assinatura no contrato e os padrões gráficos da autora, revelando ausência de contratação válida.
5. A inexistência de relação jurídica justifica a restituição dos valores indevidamente descontados. Contudo, ausente prova de má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

6. Não se configuram os pressupostos necessários à indenização por danos morais, pois a cobrança indevida, sem outros agravantes, constitui mero aborrecimento, insuficiente à configuração de dano extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, afastando a condenação por danos morais e determinando a restituição dos valores de forma simples.

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de identidade de pedidos e causas de pedir entre ações impede o reconhecimento de litispendência.

2. A ausência de unicidade de punho entre assinatura contratual e padrão gráfico do consumidor afasta a validade do contrato bancário.
3. A restituição em dobro exige demonstração de má-fé do credor, sendo devida, na ausência desta, a devolução simples dos valores indevidamente descontados.

4. A mera cobrança indevida, desacompanhada de outros fatores agravantes, não enseja danos morais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
Banco BMG S.A.
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Peido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Nelci Ferreira de Assunção
.

A sentença recorrida (ID. 269586789) julgou procedente os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por Nelci Ferreira de Assunção nos seguintes termos:

a) DECLARO
a inexistência de relação jurídica entre a requerente e o requerido relativamente ao contrato de nº 51837977;

b) CONDENO
o Banco BMG S/A a restituir à parte autora, em dobro, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, acrescida de correção monetária a partir de cada desconto indevido e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c) CONDENO
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta decisão e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação;

d) DETERMINO
a compensação entre os valores eventualmente depositados em conta da requerente pelo requerido e os valores apurados na condenação, observando-se o saldo final em favor da parte credora; o valor depositado em conta da requerente deverá ser acrescido de correção monetária a partir da data do depósito com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

e) DETERMINO
que o requerido efetue o pagamento dos honorários periciais devidos à perita nomeada nos autos, conforme proposta de honorários de ID 124283154, nos termos da fundamentação exposta. Com o depósito dos honorários periciais, expeça-se alvará judicial em favor da perita nomeada, conforme dados bancários de ID 169865698.

f) CONDENO
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

(...)” – sic.

Em suas razões recursais de ID 12478629, o Apelante alega a existência de litispendência com outras ações.

Sustenta que restou comprovada a contratação do cartão de crédito consignado e a liberação de valores na conta da parte autora.

Argumenta que o laudo pericial não é conclusivo quanto à falsidade das assinaturas.

Aduz que os descontos efetuados foram legítimos, com base em contrato regular e devidamente firmado, não havendo ilegalidade a ensejar a restituição dos valores ou indenização por danos morais.

Defende ainda, que a indenização por danos morais foi arbitrada em montante excessivo, requerendo, subsidiariamente, a sua redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, ao final, o provimento do recurso para a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, a restituição de forma simples dos valores descontados, bem como a compensação dos valores já depositados na conta da Apelada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 269586803.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a existência da litispendência alegada, bem como a suposta legalidade na contratação do cartão de crédito consignado e, caso não seja reconhecida, a possibilidade de restituição na forma simples e o afastamento da condenação em danos morais.

Inicialmente, o Apelante suscita a litispendência entre o presente feito e as Ações de nº: 1000873-43.2020.8.11.0052, 1000872-58.2020.8.11.0052 e 1000871-73.2020.8.11.0052, alegando que as partes, causa de pedir e pedido seriam idênticos e defendendo a extinção dos feitos sem resolução de mérito.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. Isso porque compulsando os autos das ações acima, extrai-se que os pedidos são diferentes. Vejamos:

1000874-28.2020.8.11.0052 (
objeto do presente recurso
) - (5.1) DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito referente ao suposto contrato de cartão de nº
51837977 (número da averbação do contrato no INSS: 13142888)
;

1000873-43.2020.8.11.0052 - (5.1) DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as partes e a
inexigibilidade do débito referente ao suposto contrato de cartão de nº 49584408
;

1000872-58.2020.8.11.0052 - (5.1) DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as partes e a
inexigibilidade do débito referente ao suposto contrato de cartão de nº 51839009 (número da averbação do contrato no INSS: 13812479
); e,

1000871-73.2020.8.11.0052 – (5.1) DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as partes e a
inexigibilidade do débito referente ao suposto contrato de seguro (apólice nº 77053)
.

Dessa forma, a mera existência de outras demandas com partes e objetos semelhantes não autoriza, por si só, o reconhecimento da litispendência, pois, conforme preconiza o artigo 337 do Código de Processo Civil, é imprescindível a tríplice identidade entre as ações (partes, pedido e causa de pedir), o que não restou comprovado nos autos.

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS E REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – CONTRATOS DIFERENTES – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS – ART. 337 E PARÁGRAFOS DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo preceitua o artigo 337 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e, para elas guardarem identidade, é necessário que tenham as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Assim, não havendo identidade de pedidos, não há falar em litispendência.

(N.U 1000044-46.2023.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024) (destaquei).

Diante disso,
rejeito
a preliminar de litispendência.

No mérito, o Apelante sustenta a validade do contrato supostamente firmado entre as partes, argumentando que a perícia grafotécnica realizada nos autos não possui caráter conclusivo e, portanto, não pode ser considerada elemento probatório suficiente para infirmar a autenticidade do referido instrumento contratual.

Contudo, a perícia grafotécnica constitui prova técnica e imparcial, cuja força probatória não foi infirmada por qualquer outro elemento idôneo apresentado pela instituição financeira.

Ademais, ao contrário do que sustenta o Apelante, o laudo é conclusivo e desautoriza qualquer presunção de autenticidade do contrato apresentado, sendo elemento técnico idôneo e suficiente para embasar o juízo da inexistência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido, e com o intuito de proporcionar maior clareza, transcrevo a conclusão da perícia mencionada (ID. 269586781),
in verbis
:

Não é possível atribuir a autoria do manuscrito questionado na peça examinada, a fornecedora dos lançamentos padrão, material padrão produzido pelo punho escritor da senhora Nelci Ferreira de Assunção (é nula essa possibilidade) e a perita conclui como Grau IV da Escala de Convicção.
Neste caso, a perita realizou a contento seus exames, confrontando os manuscritos questionados com os padrões gráficos da senhora Nelci Ferreira de Assunção e
não encontrou
nenhum indício de unicidade de punho (mesma autoria) entre as escritas comparadas.
(Sic – com destaques)

Além disso, os argumentos genéricos lançados pelo Apelante, como a alegação de variação natural de assinaturas com o tempo ou divergências gráficas nos padrões fornecidos, não se sobrepõem à conclusão pericial firmada por profissional devidamente habilitada, que analisou material amplo e compatível com os parâmetros técnicos exigidos.

Portanto, não tendo o requerido comprovado, de forma concreta, a legitimidade do contrato de cartão de nº 51837977 em discussão, mostra-se escorreita a sentença que declarou a inexistência e a ilegalidade do referido contrato.

No mesmo sentido, trago o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante se infere da Súmula 479 do STJ e do entendimento do c. STJ no REsp n. 1197929/PR, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2.
Perícia grafotécnica que comprova a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo debatido nos autos.
Reconhecida a fraude na contratação de empréstimo, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto aos dados pessoais e bancários da correntista, bem como quanto ao acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1008172-44.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025) (destaquei).

Superado esse ponto, passo para a análise da restituição dos valores descontados.

Conforme explicitado anteriormente, resta evidente a inexistência de relação jurídica apta a legitimar os descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Todavia, ao contrário do entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau, a restituição do indébito não deve ocorrer em dobro, pois não resta comprovada a má-fé da Apelante.

De acordo com a jurisprudência mais recente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é necessária a comprovação da má-fé para autorizar a restituição dobrada nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA
– ARGUIÇÃO DE VALOR EXCESSIVO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – QUESTÃO DECIDIDA E NÃO RECORRIDA – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – REDISCUSSÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).
(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1023715-67.2020.8.11.0003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024) (destaquei).

Nesse contexto, a restituição dos descontos se revela cabível em sua forma simples, assistindo razão o Apelante, por consequência, a sentença deve ser reformada nesse ponto.

No que tange aos danos morais, entendo que a sentença merece reforma.

Isso porque, a mera cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, salvo quando acompanhada de circunstâncias que violem a dignidade da pessoa ou causem efetivo abalo de ordem extrapatrimonial, o que não se verifica no caso em exame.

O entendimento consolidado na jurisprudência considera que o simples erro na cobrança, sem a incidência de fatores agravantes como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, a suspensão indevida de serviços essenciais ou situações vexatórias, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

Sobre o assunto, o Código Civil, em seu artigo 186, estabelece que
"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"
- sic.

Assim, para que haja a reparação por dano moral, é necessária a conjugação de três elementos:
conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. A cobrança indevida pode configurar conduta ilícita, mas a indenização por dano moral depende da demonstração de um efetivo prejuízo extrapatrimonial que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Dessa forma, salvo situações em que a cobrança indevida seja acompanhada de outros elementos que causem constrangimento ou prejudiquem a reputação do consumidor, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

A jurisprudência da corte superior é assente no sentido de que “(...)
a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
" (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12.12.2022, DJe de 14.12.2022), o que não ocorreu na espécie
(...).” (STJ - AgInt no REsp n. 2.117.699/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Este sodalício entende de igual maneira:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ASSINATURAS IMPUGNADAS/NEGADAS PELO AUTOR – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

(...).

2 - Consoante o artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade.

3 - Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário do autor, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples.

4 - Não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “[...] a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes" (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12.12.2022, DJe de 14.12.2022), o que não ocorreu na espécie [...].” (STJ - AgInt no REsp n. 2.117.699/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

5 - Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

6 - Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

7 – Recurso do requerido parcialmente provido e recurso do autor prejudicado.

(N.U 1010728-74.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025). (destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, condenando à restituição dos valores descontados da autora, parte simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se incidem os prazos de decadência e prescrição na hipótese de descontos continuados oriundos de contrato com vício de consentimento; (ii) saber se a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável ocorreu com falha no dever de informação, justificando a nulidade contratual; (iii) saber se são devidos a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A natureza sucessiva da obrigação, consubstanciada nos descontos mensais, afasta tanto a decadência quanto a prescrição, que devem ter como termo inicial o último desconto.

4. Comprovada a ausência de uso do cartão e a transferência direta dos valores à conta da autora, presume-se que houve contratação de empréstimo tradicional, e não de cartão de crédito consignado, revelando vício de consentimento e falha no dever de informação.

5. A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, não estando caracterizada má-fé por parte da instituição financeira.

6. A ausência de negativação, de constrangimento excessivo ou de comprometimento da subsistência da autora impede a caracterização de dano moral indenizável.

7. A compensação dos valores creditados foi corretamente determinada em sentença, e não se verifica má-fé processual da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A incidência de prescrição ou decadência não se verifica em obrigação de trato sucessivo, cujo prazo extintivo se renova a cada desconto. 2. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem informação clara sobre sua natureza, caracteriza vício de consentimento e autoriza sua nulidade. 3. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.
4. A falha na prestação do serviço bancário, desacompanhada de abalo relevante à dignidade do consumidor, não enseja, por si só, indenização por dano moral."

(...).

(N.U 1001036-18.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025). (Destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público estadual, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou ter contratado empréstimo consignado, mas foi surpreendido com a formalização de cartão de crédito consignado, modalidade distinta e mais onerosa. Requereu a conversão do contrato para empréstimo comum, a devolução dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação quanto à natureza do contrato firmado com a instituição financeira; e (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais diante da alegada frustração de expectativa e abalo emocional causado ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes insere-se em relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A instituição financeira descumpre seu dever de transparência ao não informar de forma clara e destacada que se tratava de cartão de crédito consignado, e não empréstimo consignado tradicional, ensejando vício de consentimento por erro quanto ao objeto contratual.

A ausência de informações essenciais, como a forma de cobrança, o custo efetivo total, as taxas incidentes e a quantidade de parcelas, viola os arts. 6º, III, 31, 46, 52, 54-B e 54-D do CDC, além do princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º, III do CDC.

Comprovado o desvirtuamento da operação – liberação de valores via saque em TED sem transparência quanto à natureza jurídica do contrato –, impõe-se a conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado simples, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a data de cada operação.

Reconhecido o vício na contratação, é devida a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

Não restando demonstrada situação excepcional que extrapole os dissabores comuns às relações contratuais bancárias, afasta-se a pretensão de indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado comum, sem adequada informação ao consumidor, configura vício de consentimento por erro, ensejando a conversão da modalidade contratual.

A ausência de transparência quanto às condições essenciais do contrato bancário viola o dever de informação previsto no CDC e impõe a revisão contratual com devolução dos valores pagos indevidamente.

A frustração do consumidor decorrente de vício na contratação, por si só, não configura dano moral indenizável na ausência de demonstração de abalo concreto a direitos da personalidade.

(...).

(N.U 1024097-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

No mesmo sentido, já julguei caso idêntico no mesmo sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com depósito em consignação e pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por José Aparecido Zigart em face do Banco C6 Consignado S.A., visando declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, com devolução dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de reparação moral. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a tempestividade da contestação apresentada pelo banco e afastar a revelia; (ii) definir se é devida a restituição dos valores descontados indevidamente de forma simples ou em dobro; (iii) estabelecer a ocorrência de dano moral indenizável; (iv) ratificar o descumprimento da liminar concedida para suspensão dos descontos e eventual incidência de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse processual, sendo inaplicável a preliminar de ausência de pretensão resistida em demandas consumeristas, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

4. O contrato impugnado foi objeto de perícia grafotécnica, a qual concluiu pela falsidade da assinatura, revelando a inexistência de relação contratual válida entre as partes.

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o CDC, aplicável às relações bancárias (Súmula 297/STJ), sendo imputável pela falha na segurança de seus serviços.

6. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, não havendo prova de má-fé ou conduta dolosa por parte do banco, conforme entendimento do STJ (art. 42, parágrafo único, CDC).

7. A simples cobrança indevida, sem negativação do nome ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

8. Restou comprovado que a liminar concedida para suspensão dos descontos não foi cumprida no prazo estipulado, tendo o contrato sido suspenso apenas posteriormente, o que configura descumprimento parcial e temporário, a ser analisado na fase de liquidação quanto à multa (astreintes).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A tempestividade da contestação apresentada antes da audiência de conciliação afasta a revelia da parte ré.

2. A falsidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado configura inexistência de relação jurídica e autoriza a restituição dos valores descontados.

3. A devolução dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé.

4. A cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou abalo à dignidade, não enseja reparação por danos morais.

5. O descumprimento parcial e temporário de liminar judicial justifica a manutenção da multa cominatória, cuja liquidação deve ocorrer em fase própria.

(N.U 1002942-74.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025). (Grifei)

Em assim sendo, a reforma da sentença recorrida quanto a restituição de valores cobrados e aos danos morais é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para que a devolução dos valores descontados seja da forma simples e afastar a condenação da Apelante em danos morais.

Nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil,
readéquo
os honorários advocatícios fixando-os na proporção 50% para o Apelado e 50% para a Apelante, ficando suspensa a exigibilidade da parte Autora, ora Apelada, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025